Tribunal: TJSP
Processo: 0000726-39.2017.8.26.0111
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Furto qualificado – Falta de oitiva da vítima – Ofendida com idade avançada e vários problemas de saúde – Situação certificada pelo oficial de justiça – Dispensa fundamentada do Magistrado – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Furto qualificado – Apreensão de parte da res furtiva na residência da acusada – Reconhecimento de dois dos objetos subtraídos pelos filhos da

Ementa:
Furto qualificado – Falta de oitiva da vítima – Ofendida com idade avançada e vários problemas de saúde – Situação certificada pelo oficial de justiça – Dispensa fundamentada do Magistrado – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Furto qualificado – Apreensão de parte da res furtiva na residência da acusada – Reconhecimento de dois dos objetos subtraídos pelos filhos da vítima – Palavras corroboradas pelo policial responsável pela investigação – Responsabilidade demonstrada – Qualificadora comprovada – Condenação mantida – Pena e regime prisional corretos – Recurso improvido.